Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. PIS E COFINS. MERO REPASSE ECONÔMICO. INCLUSÃO. LEGALIDADE. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE.
1. O Código Tributário Nacional (CTN) e a Lei Complementar no 87/96 determinam que o ICMS incide sobre o valor total da operação, que inclui outros tributos. Essas disposições prevalecem na ausência de disposição constitucional ou legal que exclua especificamente o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, ao contrário do IPI, cuja exclusão está expressamente prevista no inciso XI do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Inaplicabilidade do Tema 69 STF.
2. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.